Tribunal: TJSP
Processo: 1016622-59.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016622-59.2018.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes LGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e CONDOMINIO RESIDENCAL TORRES
MONTECARLO, são embargados BELKIS CARLIDIA TOLEDO DE LA CRUZ,
VIVIEN CLAIRE TOLEDO FRANCHI e GRACE MARIGLÊ TOLEDO FRANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
2
Embargos de Declaração no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001
Embargantes: Residencial Torres de Monte Carlo e LGM Prestação de
Serviços Ltda.
Embargadas: Belkis CArlidia Toledo de La Cruz, Viven Claire Toledo Franchi
e Grace Mariglê Toledo Franchi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RESIDENCIAL TORRES DE MONTECARLO (fls. 1/15) e LGM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. (fls. 44/67) contra o v. acórdão de fls. 1042/1051 que, por
unanimidade, deu parcial provimento às apelações interpostas pelas
embargantes, para excluir da indenização por dano material devida a BELKIS
CARLIDIA TOLEDO DE LA CRUZ, VIVIEN CLAIRE TOLEDO FRANCHI e
GRACE MARIGLÊ TOLEDO FRANCHI as moedas estrangeiras (dólares e euros);
limitar o ressarcimento pelas joias subtraídas ao valor de R$ 55.000,00, corrigidos
desde maio de 2018 (fls. 44/50), acrescidos de juros a partir da citação, e
reconhecer a responsabilidade subsidiária do condomínio embargante. Além
disso, condenou as embargantes no pagamento de 2/3 das custas e despesas
processuais, e condenou as embargadas no pagamento de 1/3 restantes. E fez
aplicar a prescrição do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, para
condenar as embargantes no pagamento de honorários de sucumbência no valor
correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e
condenar as embargadas no pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a diferença
entre a condenação em indenização pelos danos materiais pretendida (R$
110.728,50) e a efetivamente obtida, metade a cada um dos advogados das
embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
3
O embargante RESIDENCIAL diz que há erro material.
Afirma que os documentos não são controle físicos de acesso à portaria. Indica
que se tratam de cópias de recebimento de correspondências. Entende omisso o
v. acórdão a respeito de sua responsabilidade. Nega seja possível a aplicação da
cláusula sobre a responsabilidade pela zeladoria, pois o serviço já era prestado
pela LGM. Além disso, afirma a fiscalização próxima. Menciona que o sistema de
biometria estava sendo implementado, ainda em fase de testes, razão da falta de
registros no período próximo ao ocorrido. Informa a tomada de providências em
benefício das embargadas. Discorre sobre a reputação da empresa contratada.
Questiona os honorários de sucumbência, entendendo necessário abarcar o valor
de mercado do imóvel. Lista os pontos em que se saiu vitoriosa. Indica a
necessidade de fixação de honorários em Segunda Instância. Postula o
provimento do recurso.
A embargante LGM afirma omisso o v. acórdão sobre
os danos materiais. Argumenta pela falta de consideração da defesa apresentada
de forma especificada quanto ao valor de itens. Alegam a reunião de notas não
correspondentes aos itens alegados como furtados. Questionam imagens,
entendendo-as sem semelhança. Nega que o padrão de vida possa conferir
verossimilhança ao dano material indicado. Entende pela falta de fundamentação.
Afirma omissão sobre a litigância de má-fé. Reconhece a obrigação de
manutenção das notas fiscais. Recusa valor probatório à prova oral produzida.
Questiona os honorários de sucumbência, entendendo necessário abarcar o valor
de mercado do imóvel. Lista os pontos em que se saiu vitoriosa. Indica a
necessidade de fixação de honorários em Segunda Instância. Postula o
provimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão foi claro quanto à responsabilidade do
embargante RESIDENCIAL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
4
“O condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES
oferece como serviço a “portaria”, incluído o “controle de todas as
entradas e saídas do prédio” (fls. 537 cláusula sétima, item 1). E
acrescenta a convenção que são atribuições do porteiro ou do zelador:
“exercer a vigilância permanente da portaria” (fls. 543 cláusula trinta
e um, item a).
A autorização em assembleia para a contratação de
empresa de prestação de serviço de controle de portaria e fiscalização
preventiva ainda que tenha diminuído a extensão da responsabilidade
do condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES, por não realizar a
atividade diretamente, não a excluiu.
Era
preciso
acompanhamento
próximo
pelo
condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES para a execução do
contrato de prestação de serviços firmado com a LGM.
Destaco que o próprio regimento interno indica ser
atribuição do zelador a fiscalização de empregados, a fim de que os
serviços sejam executados de maneira satisfatória (fls. 559 item 3.1).
Conquanto a responsável pela portaria fosse contratada da LGM,
estava atuando em favor do condomínio apelante RESIDENCIAL
TORRES.
Realmente,
o
regimento
interno
prescreve
a
irresponsabilidade do condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES
por furto, roubo ou danos no interior das unidades (fls. 561 item
4.3.01). Todavia, no mesmo capítulo destinado à segurança, prescreve
que “no caso do morador se ausentar do seu apartamento por
qualquer motivo, deverá, se for o caso, deixar por escrito na portaria
autorização constando nome e RG da pessoa que, eventualmente,
poderá adentrar em seu apartamento, caso contrário, a portaria não
permitirá a entrada do mesmo” (fls. 561 item 4.3.06).
Portanto, considerada a disciplina a convenção e do
próprio regimento interno, fere a boa-fé a exigência de aplicação da
exclusão de responsabilidade quando diligência básica de segurança
fora desconsiderada pela empregada da empresa eleita e contratada
pelo condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES”.
A contratação de terceiro para a prestação do serviço
não exime o condomínio da fiscalização respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
5
Não há erro material quanto à ausência de reunião de
controle da portaria, tanto assim que confessado pelo embargante RESIDENCIAL
nas presentes razões (fls. 6).
Se a implementação de sistema de biometria estava
em testes, sem operar integralmente, evidentemente que era preciso adoção de
medida alternativa para o controle de acesso ao local, o que não houve.
E acrescentou o v. acórdão:
“Os fatos ocorreram em 16.5.2018 (fls. 44). E,
curiosamente, não há registros de ingresso e saída para essa data,
sejam eles digitais (fls. 279/322) ou físicos (fls. 323/327).
Friso: não consta qualquer registro de entrada e saída
do condomínio no dia dos fatos, o que, no mínimo, deveria ser
fiscalizado e gerenciado pelo condomínio apelante RESIDENCIAL
TORRES.
De mais a mais, não há notícia de que o condomínio
apelante RESIDENCIAL TORRES tenha notificado a LGM em relação
à falha na prestação do serviço ou tomado providências sobre o
descumprimento do contrato.
E, como bem registrou o MM. Juízo 'a quo', sequer
existiu preocupação em evitar o conflito de interesses no exercício de
defesa, na medida em que condomínio apelante RESIDENCIAL
TORRES escolheu a mesma sociedade de advogados que LGM para a
representação”. Acréscimo que reforça a conduta culposa do
embargante RESIDENCIAL.
Evidente a contribuição do embargante RESIDENCIAL
para o prejuízo suportado pelas embargadas.
O v. acórdão também se pronunciou se forma clara
sobre a responsabilidade da embargante LGM:
“É incontroverso o furto ocorrido no interior da unidade
condominial residência das apeladas, conforme boletins de ocorrência
de fls. 44/50, laudo pericial de fls. 702/703 e fotografias de fls. 55/59.
O relatório de fls. 51, realizado por meio de imagens
obtidas pelo sistema de monitoramento do condomínio, atesta que dois
sujeitos chegaram no portão de pedestre, tentaram digitar a senha e
passar a digital para entrada, como não conseguiram, pelo interfone,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
6
tiveram o acesso liberado pela recepcionista, sem qualquer
identificação pelo sistema. Além disso, certifica a desatenção da
recepcionista, que estava ao celular o tempo todo, aparentemente
utilizando o “whatsapp”.
Ouvida pela autoridade policial nos autos do inquérito
instaurado para apuração da materialidade delitiva e autoria, Haíssa
Cristine Scabio, recepcionista que franqueou o ingresso dos sujeitos no
condomínio, disse que: “no dia dos fatos, se recorda que estavam
trocando o sistema de biometria dos moradores, que estavam sendo
cadastrados; que, em dado momento, apareceram dois indivíduos, os
quais ficaram colocando os dedos no leitor de biometria, mas o portão
não abria; que ela perguntou se os dois eram moradores, tendo eles
dito que sim; que não perguntou de qual apartamento e abriu o portão
para eles, tendo, inclusive, dito que estava havendo o recadastramento
dos moradores para a biometria, mas eles disseram que iriam fazer
isso depois; que, pouco tempo dois, os dois indivíduos deixaram o
prédio, sendo que eles saíram quando outros moradores também
saiam, assim, não tiveram problemas de encontra o portão aberto” (fls.
682).
O relatório e as declarações de Haíssa evidenciam o
completo despreparo dela para ter sido eleita pela LGM como
funcionária responsável pela portaria.
Inconteste a falha na prestação do serviço pela LGM”.
Há obrigação legal de declaração de compra de
moedas estrangeiras. Nesse sentido, foi afastada a pretensão de indenização.
O ressarcimento para as joias foi limitado ao prejuízo
declarado perante a autoridade judicial.
Quanto às fotografias, o v. acórdão registrou:
“Ademais, especialmente quanto às joias, observo
divergência entre a pretensão deduzida em juízo e aquilo que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
7
declarado como prejuízo perante a autoridade policial (fls. 44/50).
Diante de tal circunstância, para as joias, em que pese
entendimento do MM. Juízo 'a quo', reconheço a pertinência de
indenização limitada ao valor de R$ 10.000,00 (fls. 44) e R$ 45.000,00
(fls. 47), no total de R$ 55.000,00.
As fotografias de fls. 871/872 não trazem qualquer
elemento novo, apenas corroboram aquilo que fora indicado no boletim
de ocorrência como prejuízo, motivo pelo qual a ausência de intimação
para manifestação a respeito não cerceou direito de defesa e não
importa em nulidade da r. sentença”.
E
para
esses
bens
móveis
reconheceu-se
a
verossimilhança da propriedade, pois:
“A atividade profissional da apelada BELKIS (fls. 53), o
padrão do imóvel residido pelas apeladas (cf. promessa de compra e
venda de fls. 139/144, a cobrança de condomínio de fls. 131), o hábito
de viajar ao exterior (fls. 731), os gastos em cartão de crédito (fls.
115/124), as embalagens de joias e certificados (fls. 66/72), reforçam a
verossimilhança quanto à manutenção das joias em casa e nessa
expressão econômica. Aliás, padrão público, de acesso até mesmo à
apelante LGM por meio de rede social (fls. 899/900)”.
No restante, tudo foi demonstrado, com indicação no v.
acórdão:
“Quanto aos demais itens, vejo similaridade entre o
prejuízo cujo ressarcimento se pretende e a declaração feita à
autoridade policial.
Os valores são compatíveis com os de mercado e
vieram embasados em orçamentos e ofertas em páginas de vendas
mantidas na internet (fls. 76/114)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
8
Sobre
o
reconhecimento
da
responsabilidade
subsidiária, não há que se falar em sucumbência das embargadas em Segunda
Instância, mas simples controle para o limite da demanda:
“De fato, o julgador deve julgar a lide nos limites
propostos pelas partes (artigo 141 do Código de Processo Civil), e as
apeladas
requereram
o
reconhecimento
da
responsabilidade
subsidiária do condomínio apelante RESIDENCIAL TORRES (fls. 19),
o que deve ser respeitado.
Desse modo, não há que se falar em solidariedade”.
O v. acórdão expressamente indicou a revisão da
distribuição dos ônus de sucumbência, incluída a aplicação do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil:
“Revista a condenação, diante da sucumbência
recíproca, cabível a revisão dos ônus de sucumbência.
Condeno as apelantes no pagamento de 2/3 das
custas e despesas processuais e condeno as apeladas no pagamento
de 1/3 restantes.
Faço aplicar a prescrição do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, para condenar as apelantes no pagamento
de honorários de sucumbência no valor correspondente a 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação. E condeno as apeladas no
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor
correspondente a 10% (dez por cento) sobre a diferença entre a
condenação em indenização pelos danos materiais pretendida (R$
110.728,50) e a efetivamente obtida, metade a cada um dos
advogados das apelantes”.
Diante do conteúdo condenatório, descabe aplicação
pretendida pelas embargantes para o que consideram “proveito econômico”.
Existiu vício na prestação do serviço, com evidente
obrigação das embargantes em reparar. Para esse aspecto da pretensão, as
embargadas foram vencedoras.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016622-59.2018.8.26.0309/50001 -
9
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, os embargantes pretendem o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator